Tribunal: TJSP
Processo: 2058739-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PERSEGUIÇÃO – Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Conduta em tese penalmente típica e antijurídica. Denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP. Ausente inequívoca ilegalidade ou abuso de poder. ORDEM DENEGADA.